Tribunal: TJMT
Processo: 1016095-44.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
FEITO 10106095-44.2018.8.11.0001
Vistos, etc.
Constato que existe pedido de liberação de alvará no evento 43381957 por parte da reclamante.
A questão aqui envolvida em sede de recurso se traduz no aviamento do recurso por parte da SUL AMÉRICA SEGUROS, que questiona a ausência de sua responsabilidade de pagar os valores da sentença de forma solidária.
Qualquer decisão que se dê no recurso da SUL AMÉRICA em nada irá influenciar na questão da liberação antecipada do alvará, visto que, a outra parte veio aos autos e já depositou o valor INTEGRAL do determinado na sentença.
Mesmo que, eventualmente, se acolha integralmente o recurso da SUL AMÉRICA a responsabilidade da consorciadora permanecerá inalterada pela devolução dos valores remanescentes da cota parte do consórcio, destacando que a consorciadora sequer aviou qualquer recurso nos autos, vindo ao mesmo para efetuar o depósito no evento 43077032, no valor integral da sentença SEM RESSALVA ALGUMA, OU SEJA, PARA A CONSORCIADORA OCORREU A DESISTÊNCIA TÁCITA DO RECURSO, NOS MOLDES DO ARTIGO 1000 e § único do NCPC, assim delimitado:
“Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”
De imediato assim o considero em relação à BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, o trânsito em julgado, diante do pagamento sem ressalvas que é incompatível ao ato de recorrer, bem como, diante disso autorizo a expedição do alvará pleiteado no evento anteriormente mencionado.
Porém, o ato de liberação de alvarás pelo 2o grau, não se faz possível diante do fato de que os magistrados da Turma Recursal não estão vinculados a nenhum juizado de origem, e diante disso não tem acesso ao sistema SISCONDJ, de onde, normalmente, se não fosse o tempo de pandemia da COVID-19 o pleito de liberação estaria sobrestado até o retorno dos autos à origem, porém, diante da excepcionalidade em que vivemos, bem como, da disciplina da Corregedoria Geral de Justiça, para que envidemos os esforços necessários à liberação de alvarás, determino:
a) A devolução do presente feito ao magistrado de origem para que o mesmo providencie a liberação do aludido alvará, nos moldes pleiteados no evento 43381957, existindo o substabelecimento em nome da causídica atual no evento 42486507, derivado da procuração acostada no evento 42486457, que autoriza o levantamento de alvarás, estando autorizado por este relator tal ato;
b) Após a liberação do alvará pelo magistrado de origem, este deverá encaminhar o feito novamente ao 2o grau para este relator, para o agendamento da sessão de julgamento em data próxima;
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator